Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, em que pese o fato de o Brasil ser signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF.
2. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu resistiu ativamente à abordagem e desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.